Tribunal: TJDFT
Processo: 0740794-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, o autor aviara apelo[1] em face da sentença[2] que resolvera a ação exibição de documentos manejada em desfavor do Banco do Brasil S/A, de molde a julgar procedente o pedido formulado, cominando ao réu/apelado a obrigação de exibição de acervo documental atinente às Operações de Crédito de números 8800515, 8900338 e 8700311. Como corolário dessa resolução, o provimento sentencial arrostado condenara a instituição financeira a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados sob a égide da equidade no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), abroquelado no § 8o do artigo 85 do diploma processual civil. Apurado que a peça recursal não viera adequadamente preparada, defronte a nuança de que o apelo versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência, induzindo que, conquanto aviado em nome da própria parte, que restara agraciada com a benesse da gratuidade de justiça, a verba será revertida aos seus patronos, e, outrossim, ante o pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça deduzido por ocasião da interposição do recurso, fora assinalado prazo ao apelante para guarnecer os autos com documentos comprobatórios de que a verba lhe será revertida, e, ausente essa previsão, para que os patronos evidenciassem que não estariam em condições de suportar os emolumentos e custos processuais, de forma a ser aferido se poderiam, ou não, portanto, ser agraciados legitimamente com o benefício que postularam, ou, alternativamente, para que realizassem, desde então, o preparo na forma dobrada[3]. Devidamente intimado, o apelante juntara ao caderno processual os comprovantes de pagamento das custas recursais[4], efetivado em sua forma dobrada, em que pese virem desacompanhados das respectivas guias de recolhimento, ressoando possível aferir-se, ademais, do seu detido exame, que o pagamento se perfectibilizara pela via do cartão de crédito, existindo a ressalva, inserta nos próprios comprovantes colacionados, de que “[p]or se tratar de um pagamento com cartão de crédito, somente estará liquidada a transação após o lançamento na sua fatura.” Ante tais circunstâncias, deflui inexorável que, conquanto tenha coligido aos autos documentos que reputara hábeis à comprovação do recolhimento do preparo recursal, a parte recorrente carreara, em verdade, documentação combalida de lastro comprobatório, ensejando o fenômeno processual da deserção. Nessa linha de intelecção, consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado o apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo o apelante promovido o preparo no prazo que lhe fora assinalado, inclusive porquanto, a par da irregularidade decorrente do método elegido para recolhimento do preparo, não promovera a comprovação de sua vinculação, mediante apresentação das respectivas guias, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, frise-se, a peça recursal irradiara dúvida quanto ao preparo. Com efeito, não fora juntado aos autos documento dotado da força probante necessária, sobejando apenas demonstração de que se efetivara agendamento de pagamento pela via do cartão de crédito, relegando a um evento póstero e incerto sua perfectibilização, e, ademais, os comprovantes colacionados vieram desacompanhados das guias correlatas, inviabilizando a aferição de sua vinculação ao vertente apelo. Ou seja, no caso, a consumação do preparo está sujeita a condição, qual seja, a efetivação do pagamento. Esse, aliás, o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, corte constitucionalmente encarregada em ditar a última palavra na exegese do direito infraconstitucional, segundo o qual não sobeja viável reputar-se hígido, para o desiderato de demonstração de adimplemento de custas judiciais, documento que carece da efetiva comprovação de recolhimento do preparo por cingir-se a explicitar a materialização de agendamento/pagamento na fatura do cartão de crédito, conforme testifica o aresto adiante ementado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. DESERÇÃO DO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. 1. Esta Corte vem admitindo a possibilidade de se comprovar, no regimental, a tempestividade do recurso em decorrência de feriado no Tribunal de origem, desde que feito por documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo, o que não ocorreu na espécie. 2. É deserto o recurso especial quando ausente o recolhimento do preparo. Documento que apenas comprova o agendamento na fatura do cartão de crédito não pode ser aceito, por impossível afirmar a efetividade do pagamento, bem como a sua vinculação às GRUs constantes dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp n. 785.230/SP, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 26/2/2016.) – grifo nosso. Nesse sentido, mutatis mutandis, inclusive, tem se manifestado esta Egrégia Corte de Justiça acerca de pagamento agendado no que tange ao recolhimento do preparo, verbis: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA EM RAZÃO DE DESERÇÃO. JUNTADA DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DO PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIAGEM INTERNACIONAL CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR AFASTADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. 2. A apresentação de comprovante de agendamento ou comprovante provisório de pagamento, sujeito a cancelamento pelo banco liquidante do título, não satisfaz o pressuposto formal e imprescindível à admissibilidade do recurso. 3. Intimada a parte para regularizar o vício processual, cabia a sanar a deficiência mediante o recolhimento do preparo em dobro. 4. Se parte, em causa própria, viajou para o exterior durante a fluência do prazo processual, assumiu o risco por eventuais dificuldades que poderiam advir para acompanhar o processamento do seu apelo. 5. Não restou demonstrado o nexo entre as medidas de restrição de circulação de pessoas e o desatendimento ao despacho para regularizar o preparo, até porque o processo é digital. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1268506, 07008874720198070020, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. “AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. AGENDAMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO DESERTO. 1. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. Embora o apelante tenha sido intimado para regularizar o recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, a determinação não foi atendida, tendo em vista que o apelante se limitou a juntar o comprovante do agendamento com a data de efetivação do pagamento, com o preparo recolhido de forma simples. 3. É deserto o recurso se, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro (art. 1007, § 4o do Código de Processo Civil), a parte não o faz corretamente. 4. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1187934, 07083951520178070020, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO NO DIA SUBSEQUENTE AO AVIAMENTO DO APELO. RECOLHIMENTO DO EQUIVALENTE AO DOBRO. OPORTUNIDADE. CONCESSÃO. SATISFAÇÃO DO PRESSUPOSTO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ARTS. 932, parágrafo único, e 1.007). ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA ELETRÔNICO BANCÁRIO. PROVA. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA COMO APTA A INFIRMAR A DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONHECIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A exata tradução da regra inserta nos artigos 1.007, caput, do estatuto processual é no sentido de que deve a parte apelante, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, realizando, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, prevenindo juízo negativo de admissibilidade, salvo se beneficiária da justiça gratuita. 2. Detectada a incompletude da formatação do recurso por estar acompanhada apenas do comprovante de agendamento de pagamento, antes de ser aplicada a pena de deserção deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de, saneando o instrumento recursal, acostar aos autos o comprovante do recolhimento, que, não consumado, deverá ser efetivado em dobro, não se afigurando viável a postergação ou ampliação dessa faculdade (CPC, artigos 932, parágrafo único, 1.007, §§ 2o e 4o). 3. Assegurada, no molde legal, oportunidade para a parte apelante sanear a peça recursal mediante comprovação da realização do preparo em conjunto com o aviamento do recurso através da apresentação das guias correlatas, evidenciando o recolhimento do importe correlato ou promovendo seu recolhimento em dobro, se não consumado, sua inércia no atendimento ao chamamento, ensejando a ocorrência da preclusão temporal e denunciando a incompletude do instrumento recursal, irradia os efeitos inerentes à lacuna detectada, determinando a afirmação da deserção e a afirmação da negativa de conhecimento do recurso. 4. À parte afetada por fato que a impedira justificadamente de praticar o ato processual compete evidenciar o evento alheio à sua vontade que efetivamente obstara a consumação do ato por si ou seu mandatário, encerrado justa causa para a restituição do prazo, não se enquadrando nessa salvaguarda eventual alegação de inconsistência bancária, que, além de não evidenciada, não obstara a consumação do ato processual, tornando inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido à guisa de realização do preparo, inclusive porque, concedida oportunidade para sua realização, não pode ser prorrogada ou postergada (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1302116, 07047573620198070009, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida e no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e estribado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007 do estatuto processual vigente, não conheço do apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 43915044 (páginas 45/50). [2] Sentença de ID 43915042 (páginas 42/43). [3] Despacho de ID 46160494 (página 62). [4] Comprovantes de IDs 46347844 e 46347846 (páginas 64/67).